Tribunal: TCU
Processo: 022.239/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1409/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo ao ato de pensão militar instituída por Ary Koerner Nogueira de Oliveira Junior, originalmente em favor de Maria Marta de Araujo Koerner, viúva, julgado legal pelo TCU por meio do Acórdão 4155/2012-TCU-Primeira Câmara , agora objeto de reversão à filha Ana Paula de Araujo Koerner, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o instituidor estava no posto de Tenente Coronel quando passou à reserva, recebendo proventos baseados no soldo de Coronel; considerando que em momento posterior, mesmo já reformado, foram concedidos ao ex-militar os benefícios previstos no § 1o do art. 110 da Lei 6.880/1980, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, passando seus proventos a serem calculados tendo por referência o posto de General de Brigada; considerando que a pensão tratada nestes autos foi instituída tendo por referência, para efeito de proventos, o posto de General de Brigada; considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a partir da prolação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , é pacífica no sentido de não haver amparo legal para a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, somente sendo devida a militares que estiverem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que os atos de pensão e de reforma são indepententes entre si, sendo possível o apontamento de mácula neste, ainda que aquele tenha sido julgado legal; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão instituída em favor de Ana Paula de Araujo Koerner; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela jurisdicionada; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 022.239/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ana Paula de Araujo Koerner (XXX.852.374-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta deliberação, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta decisão pela interessada; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.